Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715618-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARNEIRO SOBRINHO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado está sendo representado pela Defensoria Pública (ID 243604265, processo principal). Determino, então, o cadastramento da Defensoria Pública no presente recurso, para que o agravado seja intimado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 9 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora